Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JULGAMENTO EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta pela parte Ré, BANCO DO BRASIL, em face da parte Autora, ante a sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, “a fim de CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.520,12 (cinco mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos), com correção monetária desde o saque dos valores e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.
II. Questão em discussão
2. O cerne recursal consiste em se saber se houve má-gestão, ou não, pelo Banco do Brasil SA dos valores depositados na conta individual do PASEP de titularidade do Apelado, com lesão ao seu patrimônio, passível de indenização material.
III. Razões de decidir
3. não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o feito foi devidamente saneado, estabelecidos os pontos controvertidos e deferida a prova pericial, a qual não foi realizada pela inércia da parte Ré em recolher os honorários periciais, sendo-lhe atribuído o ônus pela não realização.
4. Diante do precedente fixado sob o número 1.150, submetido ao regime de recursos repetitivos, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF pelo STJ, não devem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual, vez que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
5. À luz dos elementos probatórios produzidos nos autos, não comporta a determinação de inversão do encargo probatório, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, vez que juntados pelo Autor, ora Apelado, os documentos essenciais à solução da controvérsia, tais quais os extratos da conta individual do PASEP, acompanhados de parecer contábil unilateral.
6. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP.
7. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja.
8. O Autor, ora Apelado, por meio de emenda à inicial, vez que que foi instado pelo Juízo de origem a apresentar memória de cálculo de sua conta PASEP com a correspondência ano-a-ano dos valores creditados, dos percentuais de valorização divulgados pelo Ministério da Fazenda, apresentou parecer contábil com uma diferença a ser paga no valor de R$ 5.520,12 (cinco mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos).
9. Os cálculos apresentados junto com a inicial não apresentam irregularidades, vez que utilizados os índices oficiais de correção, devidamente estipulados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em legislação específica.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 373 do CPC, Decretos ns. 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019, Lei Complementar 26/1975, Leis Complementares 7 e 8 de 1970
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.150 do STJ